Tribunal: TJBA
Processo: 8044293-64.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8044293-64.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ERONDINA RODRIGUES DOS SANTOS COSTA

Advogado(s)
:
GABRIEL LIMA SA TELES

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA
INDIVIDUAL
. DIREITO ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008.
PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.
REJEITADA.
DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRELIMINARES E PREJUDICIAIS REJEITADAS.
MÉRITO.
PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA.
ADMISSÃO EM 1982, LOGO ANTES DA EC 41/2003.
FUNDAMENTO NAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. PROVENTOS COM PARIDADE E INTEGRALIDADE. INADEQUAÇÃO DO VENCIMENTO BÁSICO. ATO OMISSIVO CONTINUADO. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL À CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME
Mandado de Segurança impetrado por professora aposentada do Estado da Bahia, com proventos regidos pelas regras de paridade e integralidade (art. 6º da EC nº 41/2003 c/c arts. 2º e 5º da EC nº 47/2005), objetivando a imediata implantação do valor correspondente ao Piso Salarial Nacional do Magistério em seu vencimento básico, com o consequente reajuste das parcelas remuneratórias reflexas, ante a omissão da Administração Pública em adequar seus proventos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 3 questões em discussão no presente Mandado de Segurança: (i) a pertinência subjetiva do Secretário de Administração do Estado da Bahia para figurar no polo passivo; (ii) a ocorrência de decadência ou prescrição do fundo de direito, em face do caráter omissivo continuado do ato coator; e (iii) o direito líquido e certo da Impetrante, professora inativa com direito à paridade e integralidade, à adequação de seu vencimento básico ao Piso Salarial Nacional do Magistério (Lei nº 11.738/2008), considerando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à concessão da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois o Secretário de Administração possui competência para planejar, executar e controlar a política de recursos humanos, bem como o pagamento dos servidores inativos estaduais, configurando a autoridade coatora com dever de implementar o reajuste.

Afastam-se as prejudiciais de decadência do mandamus e de prescrição do fundo de direito, por se tratar de ato omissivo continuado, o que configura obrigação de trato sucessivo, renovando-se o prazo decadencial mensalmente e atingindo a prescrição apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior à impetração (Súmula nº 85/STJ).

O ato de aposentadoria da Impetrante, fundamentado no art. 6º da EC nº 41/2003 c/c arts. 2º e 5º da EC nº 47/2005, comprova o direito à paridade remuneratória e integralidade, não prosperando a alegação do Estado Impetrado em sentido contrário.

O Piso Salarial Nacional do Magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, é constitucional (STF, ADI nº 4.167/DF) e deve incidir sobre o vencimento básico/subsídio do servidor, sendo tal direito extensível aos inativos com paridade, por força do entendimento firmado pelo STF em sede de Repercussão Geral (RE 596962/MG).

A análise do ato de aposentadoria e dos contracheques demonstra que o vencimento básico da Impetrante se encontra defasado em relação ao valor atualizado do Piso Nacional para a jornada de 40 horas semanais, evidenciando a violação ao direito líquido e certo à paridade.

A decisão pela concessão da segurança está em sintonia com o parecer ministerial e com a jurisprudência uníssona desta Seção Cível de Direito Público, que reconhece o direito do professor inativo com paridade à adequação do vencimento básico ao Piso Salarial Nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Preliminar de ilegitimidade passiva e prejudiciais de decadência e de prescrição do fundo de direito rejeitadas. Segurança concedida.

Tese(s) de julgamento:

Os professores inativos do Estado da Bahia que tiveram seus proventos calculados com fundamento nas regras de paridade e integralidade da Emenda Constitucional nº 47/2005 fazem jus à adequação do seu vencimento básico/subsídio ao valor atualizado do Piso Salarial Nacional do Magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal em Repercussão Geral.

A omissão da Administração Pública em reajustar o vencimento básico de professor inativo ao Piso Salarial Nacional do Magistério caracteriza obrigação de trato sucessivo, afastando a decadência e a prescrição do fundo de direito, aplicando-se a Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça apenas às parcelas anteriores ao quinquênio que precede a impetração.

Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXIX; Emenda Constitucional nº 41/2003, art. 6º; Emenda Constitucional nº 47/2005, arts. 2º e 5º; Lei Federal nº 11.738/2008; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85. STF, ADI nº 4.167/DF. STF, RE 596962/MG (Repercussão Geral); TJ-BA - Mandado de Segurança: 80260894020228050000, Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 24/01/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA
Nº
8044293-64.2024.8.05.0000
, de Salvador/BA, que tem como Impetrante
ERONDINA RODRIGUES DOS SANTOS COSTA

e Impetrado (a)

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes desta Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

REJEITAR A
S
PRELIMINAR
ES
E CONCEDER A SEGURANÇA
,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA